Tribunal: STF
Processo: HC 218198
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.310.398/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06). 



    Conforme relatado na sentença (Doc. 2, fls. 473-486):



    VITOR HUMBERTO ROMUALDO, conhecido como "Vitinho", e DONIZETI GONÇALVES RIBEIRO JÚNIOR, conhecido como "Canela", qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no art. 33 "caput" e art. 35 "caput", ambos da Lei n° 11.343/06. Porque, no dia 17 de maio de 2011, por volta das 20h0Omin, na Rua 8, n° 468-A - Jardim Boa Vista - nesta Cidade e Comarca, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, 17 microtubos contendo cocaína em pó (peso bruto aproximado de 13 g), 08 pedras de "crack" (peso bruto aproximado de 5,3 g) e 01 porção de "Cannabis sativa L", conhecida popularmente por "maconha" (peso bruto aproximado de 1,17 g), substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, desde data anterior não apurada com precisão e até o dia 17 de maio de 2011, VITOR HUMBERTO ROMUALDO, conhecido como "Vitinho", e DONIZETI GONÇALVES RIBEIRO JÚNIOR, conhecido como "Canela", se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 



    Narra a denúncia que, policiais militares patrulhavam pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram Vitor ingressando em uma casa cujo endereço já era alvo de diversas denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, denúncias estas que indicavam os acusados como traficantes. Os policiais abordaram Vitor na porta de tal residência e, neste instante, se depararam com Donizeti abrindo a porta para o comparsa, sendo também detido. Ocorreu que, enquanto o policial militar Henrique Fernandes verificava a existência de outras pessoas no interior do imóvel, Donizeti conseguiu escapar do Policial Militar Reis, fugindo correndo. Continuando as diligências, os policiais, na presença de Vitor, procederam a buscas no interior do imóvel, encontrando sobre um balcão a droga acima referida, além de um aparelho conhecido como "deschavador", utilizado para fragmentar maconha para embalagem, e também quatro facas (uma com resquícios de "crack"), dois rolos de papel alumínio, uma nota falsa de R$ 100,00, um relógio de pulso, três carregadores de baterias de aparelhos de telefonia celular, dois aparelhos de telefonia celular, segmentos plásticos recortados, R$ 65,00 em cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00. Com o acusado Vitor ainda foram apreendidos R$ 84,00 (cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 2,00) e, estacionada na frente do imóvel, os policiais apreenderam a motocicleta Honda/CB 300 R, placas EMZ 2111, utilizada por Donizeti. Inquirido pelos policiais, Vitor admitiu que Donizeti alugara aquele imóvel para que ambos traficassem entorpecente, sendo que se revezassem na venda das drogas. Diz a denúncia que o imóvel contava com duas câmeras de segurança, cujas imagens eram transmitidas para uma televisão que ficava na sala, além de contar com interfone, tudo com o intuito de melhor propiciar o comércio ilícito de entorpecente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência da Corte. 



    Sobreveio, então, Agravo Interno, por meio do qual o Ministro Relator reconsiderou a decisão para conhecer do Agravo e negar provimento ao Recurso Especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 



    1. O Tribunal a quo, mesmo entendendo que para a associação não é exigida a permanência, bastando tão somente que os dois agentes se unam apenas uma só vez, consignou, a partir da análise dos autos, que não resta qualquer dúvida que os acusados formaram uma associação de caráter permanente para praticarem o nefasto comércio. Assim, para concluir pela absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, no sentido da ausência da comprovação da estabilidade e permanência dos envolvidos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.



    2. Em relação a aplicação da causa especial de diminuição da pena contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, esta foi afastada com fundamento na manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), e não em razão da existência de ação penal em curso, como alegado pela parte recorrente. Dessa forma, verifica-se que a fundamentação recursal está totalmente dissociada daquela exarada no acórdão recorrido, o que impede a análise da amplitude da cognição da controvérsia, ante a manifesta deficiência na fundamentação recursal. Dessarte, incide, in casu, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa pleiteia a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de comprovação de vínculo estável e permanente do paciente com os demais indivíduos, e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    [...] o Tribunal a quo consignou, a partir da análise dos autos, que não resta qualquer dúvida que os acusados formaram uma associação de caráter permanente para praticarem o nefasto comércio. Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 594): 



    Contudo, como já não bastasse tudo o que disse acima, a associação para o tráfico também restou comprovada pelo seguinte: 



    Ora, o fato de DONIZETE ter alugado a casa, para ser o ponto de venda de drogas, já demonstra a estabilidade e permanência da associação entre os acusados, mostrando que, há muito tempo, vinham praticando o tráfico ilícito de entorpecentes; foi justamente por isso, para terem mais comodidade e facilidade para prepararem os entorpecentes para venda, que resolveram arranjar um local apropriado, sendo, portanto, este o motivo da locação do imóvel. 



    Desta forma, não resta qualquer dúvida que não foi um ato isolado ou uma simples coautoria dos réus, e sim, que ambos formaram uma associação de caráter permanente para praticarem o nefasto comércio. 



    Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a condenação era mesmo de rigor. 



    Ora, para concluir pela absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, no sentido da ausência da comprovação da estabilidade e permanência dos envolvidos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Em relação a aplicação da causa especial de diminuição da pena contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, esta foi afastada com fundamento na manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), e não em razão da existência de ação penal em curso, como alegado pela parte recorrente. 



    Dessa forma, verifica-se que a fundamentação recursal está totalmente dissociada daquela exarada no acórdão recorrido, o que impede a análise da amplitude da cognição da controvérsia, ante a manifesta deficiência na fundamentação recursal. Dessarte, incide, in casu, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que "a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06" (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente